Tribunal: STF
Processo: HC 73079
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não compete, originariamente, ao S.T.F. processar e
julgar pedido de "habeas corpus", que vise à concessão de
indulto, em favor de paciente que não goze de prerrogativa desse
foro.
2.      Essa competência é do Juízo da Execução, ainda que a
condenação não tenha transitado em julgado. Precedente: "H.C."
71.691.
3.      "Habeas Corpus" conhecido, em parte, e, nessa parte,
deferido para anulação dos acórdãos que haviam fixado a
competência do Juízo prolator da sentença condenatória para
apreciação do pedido de indulto. Determinação de que tal pedido
seja examinado pelo Juízo da Execução.